Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703059-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA MAGALDI DAEMON AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Rosangela Magaldi Daemon contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0750146-92.2024.8.07.0001 (14a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na regularidade (ou não) do reajuste anual do plano de saúde contratado pela parte agravante. Eis o teor da decisão ora revista: Petição de emenda, id. 218309972. Gratuidade de justiça deferida, id. 217794944 - pág. 2. Trata-se ação ajuizada por ROSANGELA MAGALDI DAEMON em desfavor de CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, partes qualificadas. Destaca a sua adesão a plano de assistência saúde, gerido pela parte requerida, desde 30/10/2000. Argumenta a respeito de cláusula contratual não cumprida pela parte requerida, concernente ao índice de reajuste ajustado, INDICE FIPE SAÚDE (cláusula 20a do contrato). Destaca a abusividade dos reajustes e a consequente necessidade de revisão. Informa o valor atual da mensalidade, R$ 2.207,33 ao passo que indica o valor mensal correto, a partir do índice contratado, de R$ 1.700,24. Requereu pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA a fim de determinar a aplicação dos reajustes definidos pela FIPE Saúde desde a contratação, determinando, por conseguinte o recálculo da mensalidade, pois a Autora não pode ficar sem o plano de saúde, e, doravante, permitindo somente a aplicação dos índices divulgados pela FIPE Saúde aos próximos reajustes anuais, confirmando ao final este direito como pedido de tutela final, equiparando este contrato para todos os fins de direito aos planos familiares, sob pena de multa diária a ser estipulada por esse juízo;” DECIDO. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, especificamente a respeito da abusividade dos reajustes aplicados. Conforme cláusula contratual pactuada, de reajuste com base na variação do índice FIPE SAÚDE, deve ser considerado “tanto a variação nos custos do plano, quanto os aspectos atuariais e/ou administrativos, para que se restabeleça o equilíbrio econômico-financeiro” (id. 218492071, pág. 7). (Em destaque). Nesse sentido, não incide a aplicação isolada do índice referido. Atente-se, mais, para o teor do julgado a seguir, transcrito, de aplicação simétrica à situação em tela, e agregado como razões para concluir pelo improvimento do pedido de tutela de urgência: “CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. FAIXA ETÁRIA. TABELA FIPE SOMADA ÀS VARIAÇÕES DO PLANO. ASPECTOS ATUARIAIS E ADMINISTRATIVOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela visando a declaração de abusividade dos reajustes efetuados em plano de saúde por mudança de faixa etária. 1.1. Nesta sede, requer a agravante seja deferida a tutela de urgência para determinar `à ré a imediata substituição/exclusão de quaisquer índices de reajustes por sinistralidade e/ou VCMH ou ainda por mudança de faixa etária do contrato aplicados desde o início do contrato utilizados pela operadora ré, limitando-os, apenas e tão somente, aos percentuais fixados com base na variação do IPC Saúde (FIPE) do período. No mérito, pugna pela confirmação da tutela provisória de urgência. 2. Na origem, cuida-se de ação de revisão de reajustes abusivos com pedido de tutela de urgência antecipada e pedido de exibição de documentos, em que pretende a autora a declaração de nulidade de cláusulas contratuais reputadas abusivas e a repetição do indébito. 2.1. A questão cinge-se em verificar a alegada abusividade nos índices de reajuste anual aplicados pela agravada. 3. No caso em apreço, embora a previsão contratual preveja a aplicação do índice FIPE SAÚDE para o reajuste anual da mensalidade, certo é que também é levado em consideração “eventual variação nos custos do CASSI FAMÍLIA quanto aos aspectos atuariais e/ou administrativos, para que se restabeleça seu equilíbrio econômico-financeiro”, de modo que não se pode identificar, em juízo sumário, abusividade nos índices atuais, uma vez tal constatação demanda dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 3.1. Nesse sentido, não está demonstrada, prima facie, a abusividade do reajuste aplicado, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória. 3.2. Em que pesem os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.3. Nesse sentido “(...) 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0729536-77.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023). 4. Outrossim, em relação aos pedidos relacionados à inversão do ônus probatório, distribuição dinâmica do ônus da prova e incidental exibição de documentos, analisar as presentes matérias caracterizaria supressão de instância, porquanto o juízo a quo não as examinou na decisão agravada, o que impossibilita a devolução dos pedidos à segunda instância. 4.1. Precedente: “[...] 4. Ainda, excetuado o indeferimento de apensamento do feito, todas as outras matérias ventiladas neste Agravo de Instrumento não foram efetivamente decididas na decisão agravada, de sorte que, também por este motivo, não cabe o conhecimento do recurso, pois ‘é inviável o conhecimento de matéria não posta à apreciação do juízo de origem, ainda que de ordem pública, porquanto constitui inovação recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição’ (07167755320188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2018 (07128658120198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe 13/11/2019). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1768226, 0730872-82.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 20/10/2023.)” (Sem realce no texto original). Por conseguinte, prejudicado o pedido de depósito judicial do valor da mensalidade apontado como o correto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Intimem-se. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, com prazo de 15 dias, para apresentar contestação. Ciente que a falta de resposta implica revelia. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “nos últimos anos, a operadora realizou reajustes de mensalidade muitíssimo acima do pactuado contratualmente (índice FIPE saúde), sem que fossem fornecidas quaisquer informações ou dados, antes ou depois dos reajustes abusivos, que minimamente justificassem a alteração acima do índice contratualmente pactuado”; (b) “os reajustes abusivos e injustificados possuem o condão de expulsa-la do contrato, por não possuir recursos financeiros para manter o vínculo”; (c) “houve abusividade na diferença do aumento excedente e desarrazoada de 1,08% em 2021, 4,7% em 2022, 5,8% em 2023 e impressionantes 17,94% em 2024, mais do que o quádruplo da FIPE Saúde”; (d) “a cada ajuste acima do legal, o excedente ilícito servirá na base de cálculo para o próximo. É a ilegal aplicação de “juros compostos” sobre as mensalidades”; (e) “O periculum in mora, por sua vez, está caracterizado pela incapacidade financeira da agravante, aposentada por invalidez que sequer recebe 3 salários mínimos”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “determinar à agravada que adeque o valor da mensalidade da agravante à importância de R$ 1.700,24 (mil e setecentos reais e vinte e quatro centavos), considerando os reajustes determinados pelo contrato (FIPE SAÚDE)”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à eventual abusividade de reajuste anual da mensalidade do plano de saúde contratado e, por consequência, a restituição dos valores pagos a maior. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) consoante proposta de adesão n.o 110.193.466-X, a parte autora é beneficiária do plano de saúde “coletivo empresarial” desde 30 de outubro de 2020 (ids 217787603 e 218492071); (b) o valor da mensalidade em setembro de 2024 era de R$ 1.782,23, e, em outubro de 2024 passou a ser de R$ 2.207,83, ou seja, um aumento de R$ 425,60 (id 217783705, p.6). Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual abusividade do reajuste anual do plano de saúde deverá ser aferida após a efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório por meio de complexa instrução probatória (p.ex.: demonstração de cálculos atuariais e administrativos a fim de demonstrar a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. FAIXA ETÁRIA. TABELA FIPE SOMADA ÀS VARIAÇÕES DO PLANO. ASPECTOS ATUARIAIS E ADMINISTRATIVOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela visando a declaração de abusividade dos reajustes efetuados em plano de saúde por mudança de faixa etária. 1.1. Nesta sede, requer a agravante seja deferida a tutela de urgência para determinar `à ré a imediata substituição/exclusão de quaisquer índices de reajustes por sinistralidade e/ou VCMH ou ainda por mudança de faixa etária do contrato aplicados desde o início do contrato utilizados pela operadora ré, limitando-os, apenas e tão somente, aos percentuais fixados com base na variação do IPC Saúde (FIPE) do período. No mérito, pugna pela confirmação da tutela provisória de urgência. 2. Na origem, cuida-se de ação de revisão de reajustes abusivos com pedido de tutela de urgência antecipada e pedido de exibição de documentos, em que pretende a autora a declaração de nulidade de cláusulas contratuais reputadas abusivas e a repetição do indébito. 2.1. A questão cinge-se em verificar a alegada abusividade nos índices de reajuste anual aplicados pela agravada. 3. No caso em apreço, embora a previsão contratual preveja a aplicação do índice FIPE SAÚDE para o reajuste anual da mensalidade, certo é que também é levado em consideração “eventual variação nos custos do CASSI FAMÍLIA quanto aos aspectos atuariais e/ou administrativos, para que se restabeleça seu equilíbrio econômico-financeiro”, de modo que não se pode identificar, em juízo sumário, abusividade nos índices atuais, uma vez tal constatação demanda dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 3.1. Nesse sentido, não está demonstrada, prima facie, a abusividade do reajuste aplicado, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória . 3.2. Em que pesem os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.3. Nesse sentido “(...) 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0729536-77.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023). 4. Outrossim, em relação aos pedidos relacionados à inversão do ônus probatório, distribuição dinâmica do ônus da prova e incidental exibição de documentos, analisar as presentes matérias caracterizaria supressão de instância, porquanto o juízo a quo não as examinou na decisão agravada, o que impossibilita a devolução dos pedidos à segunda instância. 4.1. Precedente: “[...] 4. Ainda, excetuado o indeferimento de apensamento do feito, todas as outras matérias ventiladas neste Agravo de Instrumento não foram efetivamente decididas na decisão agravada, de sorte que, também por este motivo, não cabe o conhecimento do recurso, pois ‘é inviável o conhecimento de matéria não posta à apreciação do juízo de origem, ainda que de ordem pública, porquanto constitui inovação recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição’ (07167755320188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2018 (07128658120198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe 13/11/2019). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1768226, 0730872-82.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 20/10/2023.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. No caso, a alegada abusividade em reajuste de plano de saúde não é inequívoca, uma vez que o contrato prevê reajuste anual e que os reajustes foram devidamente comunicados aos beneficiários. 3. A pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1778344, 07334675420238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25.10.2023, publicado no DJE: 9.11.2023.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VINDICADO E RISCO EM SE AGUARDAR O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Embora seja certo que os reajustes anuais aplicáveis às mensalidades dos planos de saúde coletivos não se sujeitam ao mero arbítrio da seguradora, a valoração acerca da abusividade do percentual aplicado e a análise da conformidade dos critérios utilizados para sua definição são questões complexas que exigem ampla dilação probatória, o que afasta a probabilidade do direito alegado pela Agravante e, por consequência, inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1374483, 07258830420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22.9.2021, publicado no DJE: 15.10.2021.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator